Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701246-11.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: GILMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Revogo o despacho ID 24814091, proferido em 13 de abril de 2021, por referir-se a processo diverso. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 14 de abril de 2021 12:42:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador